Tribunal: TJBA
Processo: 0513878-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513878-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO NASSER BORGES NETO e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL MENDES NOGUEIRA, AUGUSTO NASSER BORGES

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES

Advogado(s)
:
CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO À LIDE E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada pelo condomínio em face dos proprietários de unidade comercial inadimplente, reconhecendo a prescrição quinquenal de parte do débito e condenando os réus ao pagamento dos valores posteriores.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) se o condomínio possuía legitimidade ativa diante da alegada ausência de representação válida à época do ajuizamento da ação;

(ii) se a cônjuge coproprietária poderia figurar no polo passivo da ação, à luz do regime de bens adotado;
(iii) se seria cabível a denunciação à lide dos locatários da unidade;
(iv) se houve nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, cerceamento de defesa e decretação indevida da revelia;
(v) se, reconhecida a prescrição parcial, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos réus pela sucumbência parcial do autor.

III. Razões de decidir

3. A representação processual do condomínio foi regularizada com a juntada de ata da assembleia que elegeu nova síndica, a qual ratificou os atos praticados pela antecessora, afastando a alegação de ilegitimidade ativa.

4. A copropriedade do imóvel impõe a legitimidade da cônjuge para figurar no polo passivo da ação de cobrança condominial, independentemente do regime de bens do casamento, tratando-se de obrigação propter rem.

5. A eventual responsabilidade dos locatários não interfere na obrigação direta dos proprietários perante o condomínio, sendo incabível a denunciação à lide.

6. O julgamento antecipado da lide, fundado em prova exclusivamente documental, é admitido na jurisprudência em ações dessa natureza. A revelia foi decretada com base na intempestividade da contestação e, ainda que afastada, não comprometeria o julgamento, dada a suficiência do conjunto probatório.

7. Reconhecida a prescrição dos valores anteriores a março de 2012, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor dos réus, nos termos do art. 86 do CPC, fixados em 15% sobre o valor dos débitos prescritos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Regularizada a representação processual do condomínio e ratificados os atos pela nova gestão, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa.

2. A copropriedade do imóvel impõe a legitimidade da cônjuge para responder por débitos condominiais, independentemente do regime de bens.
3. A responsabilidade do locatário não afasta a obrigação direta do proprietário perante o condomínio, sendo incabível a denunciação à lide.

4. Ação de cobrança de cotas condominiais admite julgamento antecipado da lide quando fundada em prova exclusivamente documental.

5. A sucumbência parcial em razão do reconhecimento da prescrição atrai a fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 73, § 1º, IV; 85, §§ 2º e 8º; 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.10.2018; STJ, REsp 1.360.969/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0513878-24.2017.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante
AUGUSTO NASSER BORGES NETO
e apelado
CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO apenas para fixar, em favor do patrono do apelante, honorários de 15% sobre o valor das parcelas prescritas,
pelas razões adiante alinhadas.